Tribunal: TJDFT
Processo: 0718785-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718785-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISSANDRA REGINA PAIVA BARBOSA AGRAVADO: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, não acolheu a impugnação aditada, ante a ausência de demonstração da impenhorabilidade do quantum constrito (ID 124284067). Para tanto, declara que é beneficiária de pensão por morte de seu falecido marido. Alega que suas duas filhas vivem fora do Brasil e transfere os valores de titularidade das pensões das filhas para sua conta pessoal, para realizar os pagamentos das despesas mensais destas, não havendo de se falar em não comprovação dos valores depositados em sua conta. Afirma que o bloqueio de valores, de forma recorrente, a impediu, por duas vezes, de ter acesso a todo o dinheiro do seu sustento. Declara que o risco da demora fica caracterizado pelo fato de ter ocorrido o bloqueio de dois meses da sua pensão, daí decorrendo o fato de que suas filhas estão sem o mínimo necessário para uma vida digna. Requer a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, e determinar o levantamento do bloqueio, até o julgamento do recurso. No mérito, o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ao compulsar os autos, nota-se o recebimento de salário no valor de R$ 8.994,46 (oito mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos). Além disso, houve o recebimento de créditos nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 3.370,00 (três mil e trezentos e setenta reais) e R$ 1.374,00 (mil e trezentos e setenta e quatro reais) - ID 124144948. Numa primeira análise, observa-se que o bloqueio de R$ 1.577,74 (mil e quinhentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) em 27 de abril de 2022 não parece se referir a pensão da agravante, tendo em vista que não restou comprovada a sua origem. Dessa forma, tudo está a indicar que os recursos penhorados não parecem se destinar ao sustento da devedora e de sua família. Ademais, não restou materializado o risco de dano de difícil reparação, ante a ausência de comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados. Desse modo, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator